Tribunal: TJDFT
Processo: 0743383-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Direito administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. Correção de provas discursivas. Vagas destinadas a pessoas com deficiência. Interpretação das regras editalícias. Princípio da vinculação ao edital. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidatos ao cargo de Inspetor de Polícia Civil do Estado do Ceará.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a previsão constante no edital do concurso abarca a situação apresentada pelos impetrantes, permitindo o redirecionamento das correções de provas discursivas não utilizadas da cota PCD para a ampla concorrência.
III. Razões de decidir
3. O Edital no 1 – PC/CE, de 27 de maio de 2021 estabelece, no subitem no subitem 9.11.15, que apenas os candidatos aprovados na prova objetiva, até o limite de cinco vezes o número de vagas por modalidade, terão suas provas discursivas corrigidas.
4. O subitem 9.11.15.1, por sua vez, prevê o redirecionamento das correções apenas na hipótese de inexistência de candidatos aprovados nas modalidades de reserva, o que não se aplica ao caso em que há candidatos aprovados na modalidade PCD, porém em menor quantidade, não atingindo a totalidade de correções prevista no subitem 9.11.15.
5. A interpretação pretendida pelos apelantes ampliaria indevidamente o alcance da norma editalícia, criando critério não previsto.
6. Conforme jurisprudência dominante do STJ, inexistindo ofensa aos preceitos constitucionais e legais por parte do instrumento convocatório, as suas regras vinculam a Administração e os candidatos que optaram pela submissão ao concurso público.
7. Não se verifica ilegalidade ou afronta ao edital que justifique a intervenção judicial.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
________
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 61.984/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 25/08/2020.